Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. CEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU ENTIDADE DELEGATÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DE PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Hipótese de inabilitação em procedimento de licitação iniciado pela sociedade anônima CEB Distribuição S/A, sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Distrito Federal.
2. O polo passivo no mandado de segurança é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou entidade delegatária de atribuições de poder público.
3. A sociedade anônima CEB Distribuição S/A é sociedade de economia mista distrital. Por essa razão a delegação do poder para a prática de atos de império advém do Distrito Federal. 3.1. Por se tratar de entidade privada que exerce atividade pública ao deflagrar o procedimento licitatório, por força da regra prevista no art. 1o da Lei no 8666/1993, o referido ato pode ser submetido a exame por meio do mandamus, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 3.2. Como os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pelo Distrito Federal, o aludido ente deve integrar o polo passivo do mandado de segurança. Nesse sentido, deve-se destacar as lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário.” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 764.).
4. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, deve-se anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual ou distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Professor Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração”. (In Mandado de Segurança. São Paulo: RT, 12 ed., p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus.
5. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída